Tribunal: CARF
Processo: 11516.722516/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO. SÚMULA CARF no 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
ACESSO A INFORMAÇÕES PELO FISCO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO.
Ainda que em determinadas circunstâncias e obedecendo a regras específicas o acesso às informações bancárias por parte do Fisco, sem autorização judicial, esteja previsto na legislação vigente, no presente caso, os extratos bancários foram fornecidos à autoridade fiscal pela própria Contribuinte, não caracterizando, portanto, a alegada obtenção ilícita de prova e nem a quebra do sigilo bancário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722516/2012-67
ACÓRDÃO
1401-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORÍFICO NOVAERA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes,
devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes,
desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova
novos.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO. SÚMULA CARF
no 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722516/2012-67
2
ACESSO A INFORMAÇÕES PELO FISCO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
SIGILO BANCÁRIO.
Ainda que em determinadas circunstâncias e obedecendo a regras
específicas o acesso às informações bancárias por parte do Fisco, sem
autorização judicial, esteja previsto na legislação vigente, no presente caso,
os extratos bancários foram fornecidos à autoridade fiscal pela própria
Contribuinte, não caracterizando, portanto, a alegada obtenção ilícita de
prova e nem a quebra do sigilo bancário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de recurso voluntário apresentado pela Interessada em
face da decisão de primeira instância ter julgado procedente em parte a sua Impugnação,
conforme constou no Acórdão de no 15-036.232 proferido pela 2a Turma da DRJ/SDR em sessão
de 07 de agosto de 2014. Eis as ementas do acórdão recorrido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Descabe a arguição de nulidade quando se verifica que os Autos de Infração foram
lavrados por pessoa que detém a respectiva competência e que as infrações
apontadas foram clara e suficientemente descritas nos Autos de Infração e demais
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722516/2012-67
3
termos que o integram, proporcionando ao contribuinte pleno direito ao
contraditório e à ampla defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
ACESSO A INFORMAÇÕES PELO FISCO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO SIGILO
BANCÁRIO.
Ainda que em determinadas circunstâncias e obedecendo a regras específicas o
acesso às informações bancárias por parte do Fisco, sem autorização judicial,
esteja previsto na legislação vigente, no presente caso, os extratos bancários
foram fornecidos à autoridade fiscal pela própria Contribuinte, não
caracterizando, portanto, a alegada obtenção ilícita de prova e nem a quebra do
sigilo bancário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
A verificação da existência de falhas, vícios e deficiências insanáveis na
escrituração contábil, que a tornem imprestável para identificar a movimentação
financeira, inclusive bancária, e para determinar o lucro real, autoriza o
arbitramento do lucro da pessoa jurídica com base na receita bruta conhecida.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracterizam receitas omitidas os valores depositados em conta corrente mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa jurídica, quando
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Confirmada, em parte, quando da apreciação do lançamento principal, a
ocorrência dos fatos geradores que deram causa aos lançamentos decorrentes, há
que se dar a estes igual entendimento, ressalvando-se, com relação ao PIS e à
Cofins, na modalidade de incidência cumulativa, que as referidas exigências
fiscais, tal como apuradas nos respectivos lançamentos, não contrariam decisão
do STF que rejeitou o chamado alargamento da base de cálculo dessas
contribuições, uma vez que não resta configurado nos autos que a tributação
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722516/2012-67
4
tenha incidido sobre receita não decorrente da venda de mercadoria e/ou de
serviços.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Aproveito o relatório da decisão recorrida, de forma resumida:
Trata o processo em questão de Autos de Infração, referentes ao ano calendário
de 2009, de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, às fls. 1.180 a 1.197, no valor
de R$130.675,55 (cento e trinta mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta
e cinco centavos); de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, às fls. 1.198
a 1.211, no valor de R$69.603,99 (sessenta e nove mil, seiscentos e três reais e
noventa e nove centavos); de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS, às fls. 1.212 a 1.220, no valor de R$164.008,61 (cento e sessenta
e quatro mil, oito reais e sessenta e um centavos; e de Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS, às fls. 1.221 a 1.230, no valor de R$35.527,04
(trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e quatro centavos), acrescidos
da multa de ofício, de 75% (setenta e cinco por cento), e de juros de mora.
O Auto de Infração de IRPJ foi proveniente de arbitramento do lucro, nos quatro
trimestres do ano-calendário de 2009, com base no art. 530, inciso II, do RIR/1999,
tendo em vista o que foi detalhadamente descrito no item 3, subitem 3.1 do
Relatório de Fiscalização, às fls. 1.231 a 1.245. O lucro arbitrado foi calculado a
partir de:
1) omissão de receitas com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, conforme Relatório de Fiscalização, item 3, subitens 3.1 e 3.2, em
anexo. O enquadramento legal aponta infração ao art. 3o da Lei no 9.249, de
1995; art. 42 da Lei no 9.430, de 1996; e art. 537 do RIR/1999.
2) receitas operacionais oriundas da venda de produtos de fabricação própria,
conforme Relatório de Fiscalização, item 3, subitens 3.1 e 3.3, em anexo. O
enquadramento legal aponta infração ao art. 3o da Lei no 9.249, de 1995; e art.
532 do RIR/1999.
Os Auto de Infração relativos à CSLL, à COFINS e ao PIS, as duas últimas sob a
sistemática da incidência cumulativa, decorreram desses mesmos fatos.[...]
No Relatório de Fiscalização, às fls. 1.231 a 1.245, o Autuante declara, em síntese,
que:
– a ciência do Termo de Início de Fiscalização (TIF) se deu em 09/07/2012. Em
16/07/2012, a Fiscalizada disponibilizou todos os elementos que lhe foram
exigidos, inclusive seus livros comerciais e fiscais em meio magnético (arquivos
PDF e SPED) e apresentou dois instrumentos particulares de procuração,
constituindo seus procuradores para representá-la durante os trabalhos de
fiscalização. Em 28/08/2012, a Fiscalizada foi intimada, por meio do Termo de
Intimação Fiscal (TIF) no 001 e seus Anexos, dos fatos verificados na análise de
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722516/2012-67
5
seus Livros Diário e Razão e extratos bancários, e para comprovar a origem dos
recursos creditados em sua conta mantida junto ao Banco Bradesco. Em
13/09/2012, a Fiscalizada apresentou resposta por escrito, acompanhada de
planilha de valores e de 01 (um) documento, cuja origem dos depósitos bancários
logrou comprovar;
3. DESCRIÇÃO DOS FATOS E INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL
VERIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO
3.1 Desclassificação da Escrituração Comercial – Arbitramento do Lucro
– para o ano-calendário de 2009, a Fiscalizada optou pelo lucro real anual, com
suspensão dos pagamentos mensais, em face da apuração de prejuízo fiscal,
conforme registros na Parte A do Lalur, e deveria ter registrado em sua
escrituração comercial todas as operações realizadas no período, de modo que
pudesse identificar sua efetiva movimentação financeira e o lucro real ou prejuízo
fiscal apurado;
– nas operações de compra e venda de mercadorias ou insumos, os registros
contábeis seriam efetuados através dos seguintes lançamentos: 1) as vendas de
mercadorias devem ser registradas nas contas de receitas específicas; se
realizadas à vista, as contrapartidas podem ser registradas na conta caixa ou
bancos, de acordo com a forma de recebimento; se realizadas a prazo, as
contrapartidas devem ser registradas na conta de direitos a receber de clientes,
sem prejuízo dos registros pertinentes à baixa dos estoques e apropriação dos
respectivos custos; 2) as compras de mercadorias ou insumos para industrialização
devem ser registradas nas contas específicas de estoques; se realizadas à vista, as
contrapartidas podem ser registradas na conta caixa ou bancos, de acordo com a
forma de pagamento; se realizadas a prazo, as contrapartidas devem ser
registradas na conta de fornecedores; – as regras acima devem ser cumpridas
independentemente dos critérios contábeis adotados para o controle da
movimentação financeira, inclusive bancária, dos recebimentos de direitos e dos
pagamentos de obrigações. O critério contábil de controle financeiro geralmente
adotado pelas empresas é o de fazer transitar contabilmente pela conta caixa
todos os pagamentos efetuados e todos os recebimentos, cuja finalidade é
simplificar e facilitar, através dos registros contábeis em uma única conta do
razão, principalmente o controle financeiro. Entretanto, esse critério contábil
exige, obrigatoriamente, dois lançamentos contábeis para o registro de uma
operação realizada. Exemplifica, descrevendo a forma de contabilização (sempre
por meio de dois lançamentos) do pagamento de um título referente à aquisição
de mercadorias ou insumos, à vista e a prazo, do recebimento de uma venda de
mercadorias, à vista e a prazo, assim como do recebimento de um empréstimo ou
financiamento bancário;
– na sua escrituração comercial relativa ao ano de 2009, a Fiscalizada adotou o
critério contábil de fazer transitar pela conta Caixa todos os pagamentos e
recebimentos, com o propósito ou não de manter um controle de sua
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722516/2012-67
6
movimentação financeira, contudo, não observou as regras contábeis acima
descritas, vindo a apresentar deficiências e vícios insanáveis que a tornaram
imprestável para controlar e identificar sua movimentação financeira, inclusive
bancária, e para determinar o lucro real/prejuízo fiscal do período em questão. A
análise realizada nos livros e nos extratos bancários teve por objetivo a verificação
da origem dos valores creditados na conta mantida no Banco Bradesco, como
demonstrado no TIF no 001 e seus Anexos, e atentou para os seguintes fatos:
a) Verificação e Análise Fiscal das Entradas e Saídas do Caixa sob o enfoque das
Receitas das Vendas de Mercadorias a Prazo, dos Recebimentos de Clientes e
dos Depósitos em Conta Corrente nos Bancos
– esse exame teve por objetivo verificar se os valores decorrentes das vendas a
prazo recebidos dos seus clientes, que circularam contabilmente pela conta Caixa,
a título de “entradas de caixa”, seriam suficientes para lastrear os créditos
(depósitos) bancários efetuados em 2009 na conta mantida junto ao Banco
Bradesco, a título de “saídas de caixa”. Isso porque, à exceção dos valores
referentes às aplicações e aos resgates das operações financeiras em CDDI, dos
valores referentes a cinco depósitos (ver letra “c”) e dos valores referentes aos
pagamentos de despesas de energia elétrica, telefones, impostos e contribuições
mediante darf e tarifas bancárias, cujos montantes não foram expressivos em
relação aos totais movimentados no caixa, os demais valores creditados e
debitados nos extratos bancários da referida conta bancária, registrados na conta
Banco Bradesco, transitaram contabilmente, primeiro, pela conta Caixa;
– a análise dos fatos sob esse enfoque está descrita, detalhadamente, no TIF no
001, item 1 e Anexo A, cujos totais diários de receitas, dos recebimentos de
clientes e dos depósitos para bancos em conta corrente estão resumidos por mês-
calendário no Quadro no 001 que apresenta. Considerando as grandes
discrepâncias entre os valores, tanto mensais quanto anuais, consolidados no
Quadro no 001 e os saldos inicial e final da conta Clientes, mantidos no Balancete
Patrimonial do ano de 2009, a conclusão primeira da Fiscalização foi a de que os
valores creditados na conta mantida no Banco Bradesco, no período em questão,
não tiveram sua origem nas receitas contabilizadas;
b) Verificação e Análise Fiscal das Entradas e Saídas do Caixa sob o enfoque dos
saques em conta corrente nos Bancos para pagamentos de obrigações e
despesas e dos Saldos de Caixa Apurados
– os fatos descritos acima (letra “a”) deveriam, necessariamente, produzir efeitos
contábeis negativos sobre o caixa da Fiscalizada. Assim, o enfoque deste exame
tem por objetivo verificar a razão pela qual os saldos diários e mensais da conta
Caixa, no ano de 2009, apresentaram natureza devedora, quando deveriam ter
apresentado, a princípio, natureza credora, provocando o chamado “estouro de
caixa”. Observou-se então se os valores sacados (mediante cheques espécie,
cheques pagamentos, débitos em conta, cheques compensados, transferências
bancárias, etc) contra a conta Banco Bradesco, para o pagamento de despesas e
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722516/2012-67
7
obrigações, que transitaram pela conta Caixa, a título de “entradas de caixa”,
tiveram seus respectivos valores revertidos através de lançamentos contábeis, a
título de “saídas de caixa”, para as contas específicas das despesas pagas ou das
obrigações liquidadas;
– a análise sob esse enfoque está descrita, detalhadamente, no TIF no 001, item 2
e Anexo B, cujos totais diários dos saques efetuados na conta mantida no Banco
Bradesco, das diversas formas citadas acima, estão resumidos, por mês, no
Quadro no 002 que apresenta. Tanto os totais mensais quanto os anuais
constantes do Quadro no 002 demonstram que uma parcela significativa das
“entradas de caixa”, oriundas da conta Banco Bradesco, não ingressaram,
comprovadamente, no caixa, pelas seguintes razões: 1) as diferenças expressivas e
discrepantes (coluna I) entre os valores contabilizados na conta Caixa, a título de
entradas (coluna G) e de saídas (coluna H) de caixa, oriundos da conta Banco
Bradesco; 2) a própria forma de liquidação efetuada pelo Banco Bradesco dos
respectivos documentos bancários, conforme explicações ao final do Anexo B do
TIF no 001, comprovam que seus valores foram transferidos a terceiros;
– portanto, a Fiscalização concluiu que esses valores não poderiam compor os
saldos de caixa, para quaisquer fins. Assim, estornando os valores
correspondentes aos recursos financeiros oriundos da conta Bradesco que não
ingressaram comprovadamente na conta Caixa (Quadro no 002, coluna I), os
saldos mensais dessa conta apresentariam valores credores, conforme
demonstrado no Quadro no 003 que apresenta;
c) Verificação e Análise Fiscal das Entradas e Saídas do Caixa sob o enfoque dos
Créditos (Depósitos) Bancários a Comprovar a Origem dos Recursos Utilizados
nestas Operações
– considerando os fatos descritos acima (letras “a” e “b”), a Fiscalização concluiu
que os valores creditados na conta no Banco Bradesco não poderiam ter sua
origem nos saldos disponíveis de caixa. Assim, o enfoque desse exame teve por
objetivo verificar, com base nos extratos bancários e nos registros contábeis
efetuados em outras contas no Livro Razão, a origem dos créditos (depósitos)
efetuados na conta mantida no Banco Bradesco. Como dito anteriormente (letra
“a”), os valores dos resgates das aplicações em CDDI e os valores referentes a
cinco depósitos bancários (discriminados em planilha que apresenta), que foram
creditados na conta mantida no Banco Bradesco, não transitaram pela conta
Caixa, mas, tão-somente através da conta Banco Bradesco, cujas contrapartidas,
visto que efetuadas nas contas específicas, permitiram a identificação da origem
dos seus valores;
– por sua vez, alguns dos valores creditados na conta mantida no Banco Bradesco,
que transitaram pela conta Caixa, a título de entradas, em contrapartida com a
conta Clientes, puderam ter sua origem identificada através dos registros
contábeis (datas coincidentes ou aproximadas no mês e valores idênticos)
efetuados nas contas específicas de clientes, como nos exemplos discriminados em
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722516/2012-67
8
planilha que apresenta. Os fatos acima descritos (inclusive nas letras “a” e “b”),
aliados à impossibilidade de identificar, na escrituração comercial, a origem dos
demais créditos (depósitos) bancários efetuados na conta mantida no Banco
Bradesco, resultou na análise fiscal demonstrada no TIF no 001, item 3 e Anexo C,
cujos valores identificados pela Fiscalização e valores a comprovar pela Fiscalizada
estão totalizados por mês no Quadro no 004 que apresenta. As respostas da
Fiscalizada aos questionamentos contidos no TIF no 001 e Anexos estão descritas
no subitem 3.2;
d) Verificação e Análise Fiscal das Entradas e Saídas do Caixa sob o enfoque dos
Estoques, das Compras, dos Custos, dos Fornecedores e das Obrigações
Trabalhistas
– em face do expressivo montante dos créditos (depósitos) bancários, em relação
ao montante dos recebimentos das vendas de mercadorias (letra “a”), aliado ao
expressivo montante dos saques efetuados contra a conta Banco Bradesco, para o
pagamento de despesas e obrigações, que transitaram contabilmente pela conta
Caixa, a título de “entradas de caixa” (letra “b”), o enfoque desse exame fiscal,
detalhado no Quadro no 005 que apresenta, teve por objetivo verificar indícios de
omissão de receitas ou de compras de mercadorias/produtos em montantes
expressivos, de modo que pudessem influenciar ou distorcer os resultados
registrados na escrituração comercial da Fiscalizada. Os valores constantes no
Quadro no 005 comprovaram a existência de tais indícios. Isto porque a Fiscalizada
não registrou em sua escrituração comercial valores correspondentes às
compras/custos de produtos/mercadorias e nem valores correspondentes às
vendas/receitas de produtos/mercadorias capazes de acobertar os créditos
(depósitos) efetuados na sua conta mantida no Banco Bradesco;
3.2 OMISSÃO DE RECEITA CARACTERIZADA POR CRÉDITOS (DEPÓSITOS)
BANCÁRIOS DE ORIGENS NÃO COMPROVADAS
– tendo em vista os fatos descritos no subitem 3.1, no dia 28/08/2012, a
Fiscalizada foi intimada a comprovar a origem dos recursos creditados na conta
mantida no Banco Bradesco, conforme TIF no 001 (Anexo C). Em resposta, a
Fiscalizada apresentou, em 13/09/2012, esclarecimentos acompanhados de uma
planilha e de 01 (um) documento, justificando a origem dos recursos nos seguintes
termos:
[...]
– dos créditos bancários sujeitos à comprovação da origem, a Fiscalização acatou
somente o efetuado no dia 02/09/2009, no valor de R$60.000,00, em que foi
juntado o documento contábil-financeiro representado pela Cédula Rural
Pignoratícia contratada com o Banco Bradesco. O registro contábil dessa operação
no Livro Razão se deu a débito da conta Banco Bradesco e a crédito da conta
Empréstimo, com o histórico “Valor Referente a Empréstimo Rural a Verificar”. A
Fiscalizada não apresentou documentos comprobatórios relativos aos demais
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722516/2012-67
9
créditos bancários constantes da planilha fiscal. Além disso, cumpre esclarecer os
seguintes pontos:
[...]
montante dos créditos bancários discriminados no TIF no 001, Anexo C, coluna
“Valor a Comprovar Fiscalizada”, estaria contido o valor de R$2.032.740,17,
correspondente ao montante faturado pela empresa no exercício de 2009 e
acobertado por documentos fiscais, foram acatados pela Fiscalização, pelas
seguintes razões:
[...]
– portanto, os créditos (depósitos) bancários efetuados nas contas de sua
titularidade, cuja origem dos recursos não puderam ser comprovadas pela
Fiscalizada, configuram omissão de receitas (RIR/99, art. 849), conforme valores
discriminados no Quadro no 006 que apresenta;
3.3 FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA –
IRPJ SOBRE O LUCRO ARBITRADO APURADO SOBRE AS RECEITAS DA ATIVIDADE
DECORRENTES DA VENDA DE PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA
– em decorrência do arbitramento do lucro da Fiscalizada, conforme descrito no
subitem 3.1, restou a tributação das receitas auferidas no ano-calendário de 2009
decorrentes das vendas de produtos/mercadorias escrituradas no Livro Registro de
Saídas do ICMS n° 007, nos termos das regras do lucro arbitrado, cujos valores
mensais estão discriminados no Quadro no 007 que apresenta;
3.4, 3.5 e 3.6 FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO – CSLL, DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS (TRIBUTAÇÕES REFLEXAS)
– os fatos e as infrações descritas nos subitens 3.1, 3.2 e 3.3 se constituíram
também em infrações à legislação tributária da CSLL, do PIS e da Cofins,
resultando na falta e/ou insuficiência de recolhimento sobre as bases de cálculo
apuradas;
[...]
DA IMPUGNAÇÃO
2. DAS PRELIMINARES
2.1 DA NULIDADE DOS LANÇAMENTOS FISCAIS DOS SUPOSTOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
2.1.1 Do não Atendimento a Todos os Requisitos Previstos no Artigo 10 do
Decreto no 70.235/72, de Observância Obrigatória
[...]
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722516/2012-67
10
2.1.2 Da Ausência de Autorização Judicial para o Acesso do Fisco aos Dados
Bancários da Autuada
[...]
3. DAS RAZÕES DE DIREITO QUE AFASTAM A EXIGIBILIDADE DOS ALEGADOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
· apesar de confiante no acolhimento da preliminar pleiteada, permite-se a
autuada adentrar no mérito da questão, em face do princípio da eventualidade. A
Fazenda Nacional, para constituir os supostos créditos ora combatidos, adotou
como critério o confronto dos montantes mensais creditados na conta bancária da
empresa com os valores registrados no balanço patrimonial, no razão analítico da
conta crédito de clientes, e com o extrato do CDB (aplicação financeira). Utilizou
como base de cálculo dos tributos em questão todos os créditos, de origem
comprovada e não comprovada, sendo que, no atinente a esses últimos, não
considerou sua natureza, ou seja, se tais depósitos eram originários da venda de
mercadorias (faturamento), ou provenientes de financiamentos e de outras
receitas não equiparadas a financiamentos, algumas delas, inclusive, já tributadas
na fonte;
[...]
Da decisão recorrida – voto
Diante do exposto, VOTO por afastar as preliminares de nulidade e cerceamento
do direito de defesa e, no mérito, por considerar PARCIALMENTE PROCEDENTE a
impugnação, mantendo, em parte, os lançamentos relativos ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$130.650,60 (cento e trinta mil, seiscentos e
cinquenta reais e sessenta centavos); à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, no valor de R$69.592,76 (sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e dois
reais e setenta e seis centavos); à Contribuição para o Programa de Integração
Social – PIS, no valor de R$35.520,28 (trinta e cinco mil, quinhentos e vinte reais e
vinte e oito centavos); e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
– Cofins, no valor de R$163.977,41 (cento e sessenta e três mil, novecentos e
setenta e sete reais e quarenta e um centavos), de acordo com o demonstrativo a
seguir, acrescidos da multa de ofício, no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento), e de juros de mora.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 19 de setembro de 2014 da decisão recorrida, a Contribuinte
apresentou seu recurso voluntário, onde após discorrer sobre o procedimento fiscal e voto da
decisão recorrida, passa a fazer argumentações genéricas, tais como, em resumo:
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722516/2012-67
11

[...]
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722516/2012-67
12

[...]

Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722516/2012-67
13

[...]

Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722516/2012-67
14

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele conheço.
Como relatoriado, Insurge-se a contribuinte com argumentações tendentes a
descaracterizar a tributação com base nos depósitos bancários, com alegações do tipo, ilegalidade
do lançamento tributário efetuado com base exclusivamente em extratos bancários, presunção de
fato gerador de imposto de renda e contribuições sociais, além de violações à princípios
constitucionais.
A legislação do imposto de renda, como vimos, autoriza ao fisco presumir a omissão
de receitas diante da existência de depósitos bancários sem comprovação de origem. É o que reza o
art. 42 da Lei no 9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722516/2012-67
15
(...)”
O dispositivo supra não faz distinção entre depósitos bancários (créditos)
contabilizados ou não contabilizados, de forma que se os créditos bancários estão inseridos na
escrituração contábil, não significa que não se possa perquirir acerca de suas origens, portanto, não
inibe e nem impede a tributação com base no texto legal supra. Não é preciso desqualificar a
contabilidade da empresa para, então, se proceder a lançamento por conta de omissão de receitas em
face de créditos bancários de origem não comprovada.
O simples fato da existência de depósitos bancários com origem não comprovada
é, por si só, hipótese presuntiva de omissão de rendimentos, cabendo ao sujeito passivo a prova em
contrário que, no caso dos autos não as apresentou.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada, (e
não a simples movimentação/transmissão de valores e de créditos de natureza financeira, como
alegado na impugnação aos tributos/contribuições lançados) caracterizam omissão de receita ou
de rendimentos e não meros indícios de omissão. A presunção em favor do Fisco transfere ao
contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos
recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário.
Reitere-se, portanto, que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto
de renda não se dá pela mera constatação de um depósito bancário, considerada isoladamente,
abstraída das circunstâncias fáticas, até mesmo porque, depósito bancário não configura
disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
Mas, pelo contrário, a caracterização está ligada à falta de esclarecimentos da
origem dos numerários depositados, conforme dicção literal da lei. Existe, portanto, uma
correlação lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado com um depósito bancário sem origem –
e o fato desconhecido – auferir rendimentos. Essa correlação autoriza plenamente o
estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro surgido na conta provém de rendimentos
então omitidas.
Ao fisco cabe provar o fato constitutivo do seu direito, no caso em questão, a
existência de depósito bancário sem origem comprovada. Consoante Termo de Intimação Fiscal
no 001 com seus Anexos A, B, C e D às fls.992 a 1.092, o contribuinte foi intimado a comprovar,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
contas de depósito ou de investimento mantida junto às instituições financeiras ali indicadas.
A fiscalização aceitou a comprovação da origem de diversos créditos bancários,
conforme destacado pela decisão recorrida:
A Fiscalização aceitou também a comprovação da origem de diversos créditos
bancários, relacionados no TIF no 001, Anexo A, coluna 3, no valor total de
R$2.053.332,03, relativos aos recebimentos de clientes, que transitaram pela
conta Caixa, a título de “entradas de caixa”, em contrapartida da conta Clientes
(individualizada por cliente), identificados a partir do cotejo dos lançamentos
contábeis com os extratos bancários, tendo emvista a coincidência de valores e a
coincidência, ou grande proximidade, das datas de registrode cada operação. Tais
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722516/2012-67
16
valores estavam incluídos na coluna “Valor a Comprovar Fiscalizada” do Anexo C
do TIF no 001.
Desse modo, o total das receitas omitidas, presumidas com base nos créditos
(depósitos) bancários de origem não comprovada, no valor de R$4.512.074,09,
demonstrado no Quadro no 006, que faz parte do Relatório de Fiscalização, às fls.
1.231 a 1.245, integrou o cômputo do lucro arbitrado, base de cálculo do imposto
apurado de ofício, juntamente com as receitas oriundas de sua atividade fim –
comércio atacadista de carnes bovinas suínas e derivados –, devidamente
escrituradas no Livro de Registro de Saídas do ICMS no 007, no valor total de
R$2.032.740,17, discriminadas no Quadro no 007, constante do citado Relatório
de Fiscalização.
No caso em questão, a autoridade lançadora fez aquilo que o artigo 42 da Lei no
9.430/1996 lhe atribuía como responsabilidade: constatada a manutenção de conta(s) bancária(s)
com expressiva movimentação financeira em comparação à receita declarada, intimou o
contribuinte a manifestar-se quanto a cada um dos depósitos efetuado na referida conta e a juntar
a documentação que comprovasse a origem de tais ingressos.
A Súmula no 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos, a que se refere a
contribuinte, estabelecia a ilegitimidade dos lançamentos de imposto de renda arbitrado com
base apenas em extratos e depósitos bancários:
“É ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários”. (Grifei.)
Trata-se de juízo firmado com base na legislação então vigente (década de 80 do
século passado), consolidando entendimento jurisprudencial coevo.
Na esteira da Súmula, o Decreto-lei no 2.471/88 determinou o cancelamento dos
débitos para com a Fazenda Nacional, originários de cobrança do imposto de renda, arbitrado com
base exclusivamente em valores de extratos ou comprovantes de depósitos bancários.
Conforme destacado na decisão recorrida:
Os referidos extratos bancários, todos do Banco Bradesco, constam do presente
processo, às fls. 878 a 991.
Desse modo, conclui-se que foi a própria Contribuinte que apresentou ao agente
fiscal, quando intimada, os respectivos extratos bancários, não havendo, portanto,
que se falar de obtenção ilícita de dados e nem tampouco em quebra de sigilo
bancário e violação de dispositivos constitucionais.
O lançamento fiscal, relativo ao ano-calendário de 2009, foi realizado com base no
regime do lucro arbitrado, uma vez que a escrituração contábil da empresa
apresentou deficiências e vícios insanáveis que a tornavam imprestável para
identificar a movimentação financeira, inclusive bancária, e para determinar o
lucro real ou o prejuízo fiscal do período, conforme subitem 3.1 do Relatório de
Fiscalização.
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722516/2012-67
17
A base de cálculo do imposto (lucro arbitrado) foi apurada mediante a aplicação
do percentual de 9,60% sobre a receita bruta conhecida, composta pelo somatório
das receitas de sua atividade, provenientes da venda de produtos de fabricação
própria, escrituradas no Livro Registro de Saídas do ICMS, consoante, subitem 3.3
do Relatório de Fiscalização, com as receitas omitidas, oriundas de créditos
(depósitos) bancários de origem não comprovada, de acordo com a presunção
legal estabelecida pelo artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, conforme subitem 3.2
do Relatório de Fiscalização.
No mais, a apreciação de arguições de inconstitucionalidade/ilegalidade da
legislação tributária foge à alçada das autoridades administrativas de qualquer instância, que não
dispõem de competência para examinar hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas
no ordenamento jurídico nacional.
Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve
ser submetida ao crivo deste poder.
Não compete à instância administrativa a análise sobre a matéria, pois a vedação
constitucional quanto à utilização de tributo com efeito confiscatório dirige-se ao legislador, e não
ao aplicador da lei.
A questão já foi, inclusive, objeto de súmula em instância administrativa superior,
no caso, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, por meio da Portaria CARF de no
106, de 21 de dezembro de 2009:
Súmula CARF n° 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
É o voto, pela rejeição da preliminar de nulidade dos lançamentos e, quanto ao
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1354
DF CARF MF
Original